Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATOS. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EFEITOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. CONTINUIDADE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Federal no 9.784/99 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011 preveem prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração anule os atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé desses.
2. O termo a quo da contagem desse prazo decadencial, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, é a data da percepção do primeiro pagamento.
3. Se não comprovada a má-fé do servidor no recebimento da verba remuneratória e transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, contado do primeiro pagamento efetuado indevidamente, resta configurada a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que importou no recebimento da gratificação.
4. Apelação conhecida e não provida.